Tribunal: TJBA
Processo: 8108652-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108652-59.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DANIEL ISAIAS BARBOSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
REGINALDO DOS ANJOS SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMISSIONÁRIO DO SUBSISTEMA DE TRANSPORTE ESPECIAL COMPLEMENTAR - STEC. ATO ADMINISTRATIVO DENEGATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS AO ADMINISTRADO. NULIDADE CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos do Mandado de Segurança Cível impetrado por DANIEL ISAIAS BARBOSA DE SOUZA contra ato coator atribuído ao Secretário Municipal de Mobilidade. O impetrante, permissionário do Subsistema de Transporte Especial Complementar - STEC, pleiteou a declaração de nulidade do ato denegatório de autorização para circulação com novo veículo em substituição ao anterior que atingira o limite de vida útil. O magistrado sentenciante concedeu parcialmente a segurança, declarando a nulidade do ato administrativo por vício de motivação, mas rejeitou o pedido de determinação de vistoria por ausência de prova pré-constituída de que o impetrante preenchia os requisitos mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o ato administrativo que indeferiu pedido de autorização para substituição de veículo no sistema STEC padece de vício de motivação por ausência de comunicação efetiva dos fundamentos ao administrado, ensejando sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A motivação constitui elemento essencial do ato administrativo, cuja ausência ou inadequação acarreta nulidade, nos termos do art. 50 da Lei nº 9.784/99, sendo imperioso que a Administração explicite os fundamentos de fato e de direito que levaram à prática do ato.

4. A motivação deve ser prévia ou concomitante à prática do ato e devidamente comunicada ao interessado, não podendo ser construída a posteriori para justificar decisão já tomada.

5. O ato impugnado limitou-se a informar o indeferimento mencionando que a motivação constaria em anexo, sem que o Município comprovasse a efetiva remessa de tal anexo ao impetrante.

6. A existência da motivação apenas nos registros internos da Administração, sem sua comunicação ao administrado, configura vício de motivação que acarreta nulidade.

7. O ônus da prova incumbe à Administração para demonstrar a regularidade de seu próprio ato, sendo inviável exigir do administrado prova negativa de que não recebeu a motivação, configurando autêntica
probatio
diabólica.

8. A sentença observou rigorosamente os princípios do Direito Administrativo e os requisitos da ação mandamental ao conceder parcialmente a segurança para declarar a nulidade por vício de motivação e simultaneamente rejeitar os demais pedidos por ausência de prova pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ato administrativo que não comunica efetivamente sua motivação ao administrado padece de vício que acarreta nulidade, sendo insuficiente a existência da fundamentação apenas nos registros internos da Administração.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 50 da Lei nº 9.784/99; Art. 373, I e II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1.989.117; STJ - AgInt no AREsp 2.271.223/SP; STJ - AgInt no AREsp 1.793.822/DF; STJ - REsp 1.766.371/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8108652-59.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada DANIEL ISAIAS BARBOSA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora